Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PACTA SUNT SERVANDA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. EFETIVO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. DISPENSÁVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO TEM PODER PARA ACESSAR DADOS DE OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SIGILO BANCÁRIO DO CLIENTE PROTEGIDO.
Em regra, os contratos devem ser respeitados, em nítido prestígio ao primado da “pacta sunt servanda”, cabendo sua relativização apenas nos casos manifestamente justificáveis à luz do ordenamento jurídico vigente.
No caso em tela, os elementos e provas encartados demonstram a celebração de válido e regular contrato de empréstimo consignado, cujos pagamentos cessaram injustificadamente após o desconto efetivo da nona parcela, nos termos de contrato firmado por ambas as partes.
Nessa esteira, não é crível que alguém permita descontos de valor considerável em seu contracheque sem que esse valor seja fruto de válida e regular relação contratual de empréstimo consignado.
O argumento de que o banco apelante não teria apresentado extrato bancário do cliente também não lhe pode ser exigido, na medida em que a instituição financeira que celebrou contrato de empréstimo é diversa da que o consumidor mantinha conta bancária e recebeu os valores.
Ademais, além de não ter acesso aos sistemas bancários de outra instituição financeira, o banco jamais poderia a ele ter acesso, sob pena de violar sigilo bancário de terceiro em conta bancária, como dito, de outro banco.
Desse modo, deve ser reconhecida a relação jurídico-contratual e, no mesmo tempo, decretar sua rescisão em face do inadimplemento de uma das partes, a qual deve arcar com os encargos e ônus pertinentes, à luz do que efetivamente contratado.

Apelação conhecida; preliminar rejeitada; mérito do recurso parcialmente provido. Sentença modificada.